Tribunal: STF
Processo: HC 258983
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.001.023/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi processado e, ao final, condenado a uma pena de 8 anos, 8 meses e 26 dias em regime inicial fechado, por ter infringido os arts. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e 333, caput, nos moldes do art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A defesa alega, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que não foi expedida guia de execução definitiva, ante o seu não recolhimento à prisão, o que estaria impedindo requerer benefícios da execução, como o direito à detração.



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, que se determine “que a autoridade coatora encaminhe imediatamente a guia de execução ao juízo da vara das execuções criminais”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto ora questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXPEDIÇÃO PRÉVIA DE GUIA DE EXECUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a expedição de guia de execução definitiva sem a prisão do agravante, condenado a pena privativa de liberdade. 



    2. O agravante foi condenado a 8 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão em regime inicial fechado, por infração aos arts. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e 333, caput, nos moldes do art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição da guia de execução definitiva sem o cumprimento do mandado de prisão, em casos que não apresentem circunstâncias excepcionais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A legislação vigente, especialmente o art. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da Lei de Execução Penal, determina que a guia de recolhimento para execução penal seja expedida após o trânsito em julgado da sentença e quando o réu estiver ou vier a ser preso. 



    5. A jurisprudência admite a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional apenas em casos excepcionais, quando a prisão do sentenciado possa ser excessivamente gravosa, o que não foi demonstrado no presente caso. 



    6. O agravo regimental reiterou teses do habeas corpus sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, não vislumbro constrangimento ilegal na hipótese dos autos, uma vez que é pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de que a “expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105)” (HC 201.418-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). No mesmo sentido, cito o HC 209.546-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, HC 205.700-AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso e HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Anoto, ainda, que não restou demonstrada a excepcionalidade que autorizaria o afastamento da exigência. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Regime fechado. Pretendido afastamento da exigência do cumprimento do mandado prisional para expedição da guia de execução. Excepcionalidade não configurada. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC nº 241.051-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 14/6/24). (Grifei).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente